Tribunal: TJES
Processo: 0002035-98.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002035-98.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CARLOS M. B. RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5) A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO
, eis que irresignada com a r. sentença (fls. 303/305) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, a qual julgou procedente o pleito inicial na ação proposta por
CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES ME.

Em seu recurso (fls. 309/3226), a Apelante sustenta: (i) a desproporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais; (ii)ausência de prova acerca da fraude alegada pelo requerente/apelado; (iii) exercício regular do direito de inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito; e (iv) a existência de excludente de culpabilidade - fato de terceiro.

Isto posto, requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral; e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (fls. 346/352), em que os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Extrai-se da petição inicial que o requerente/apelado ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (fls. 02/12) devido ao fato de ter tido seu CNPJ inscrito junto aos cadastros de proteção ao crédito por supostos débitos existentes perante à requerida/apelante sem que, todavia, tenha com ela entabulado qualquer contrato de prestação de serviço.

Sustenta acreditar ter sido vítima de fraude, posto que, em ação ajuizada anteriormente perante o juizado especial (5000114-19.2018.8.08.0002), tomou ciência de inúmeros documentos nos quais constava assinatura que não reconhece, tendo, na oportunidade, desistido da referida ação ante a imperiosidade de realização de prova pericial.

Em sede de defesa (fls. 107/193), a requerida/apelante sustentou a existência de contrato vigente entre as partes e débito no importe de R$ 14.230,29 (quatorze mil, duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos).

Em sentença (fls. 303/305), o julgador originário concluiu pela procedência do pedido autoral, declarando a inexistência do débito objeto de discussão e condenando a recorrente ao pagamento de indenização de cunho moral, tomando como base a perícia realizada nos autos, a qual concluiu pela discrepância entre a assinatura aposta nos documentos de contratação apresentados pela requerida/apelante e a realizada de próprio punho pelo requerente/apelado.

Neste sentido, segue transcrito trecho da decisão objurgada:

“(...) Deste modo, a prova pericial compatibiliza com o levantamento da parte autora, de que ela não realizou contratação junto a requerida. Considerando que as assinaturas presentes nos documentos de fls.52/94, não saÍram diretamente do puriho do autor, fica devidamente comprovado a caracterização dos danos morais e a inexistência de relação jurídica entre o autor e a requerida, uma vez que inexistente o acordo de vontades necessário para a realização do negócio jurídico analisado. (...)”

Fixadas tais premissas, cinge-se a controvérsia a analisar a existência de relação contratual entre as partes, bem como a superveniência de débito a justificar as cobranças perpetradas pela requerida/apelante em face do requerido/apelado.

Neste contexto, considerando a inversão do ônus da prova deferida pelo magistrado singular à fl. 97, fora imputada à requerida/apelante a prova da legitimidade das cobranças realizadas em face do requerente/apelado, encargo do qual buscou se desvencilhar mediante a juntada de faturas e contratos em nome do requerente/apelado (fls. 169/192v), documentos cuja autenticidade, todavia, fora objeto de insurgência pela parte recorrida.

Na sequência, em virtude do dissentimento estabelecido, fora proferida decisão saneadora (fls. 202/202v) que determinou a realização de perícia grafotécnica a fim de verificar a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados pela apelante, cujo laudo, anexado às fls. 234/257, assim concluiu:

“ (...) Por tudo que foi analisado e estudado no presente caso, tendo como base as pecas paradigmáticas, nos confrontos realizados e suas constatações, tudo alicerçado por elementos técnicos, cientÍficos periciais e carreados para o presente Laudo Técnico, ficou demonstrado que a assinatura questionada e os paradigmas são DIVERGENTES.

CONCLUSAO

Para esta Perita, ao que tudo indica, a lavra questionada pelos paradigmas não partiram de um mesmo punho escritor.

A assinatura oposta em documento questionado, acostado os autos não foi feita pelo Sr. CARLOS MAGNO BICALHO RODRIGUES.

a conclusão que se chega é que a assinatura no documento questionado se trata de uma tentativa de imitação da assinatura do Autor. (...)”

Nesta toada, considerando a distribuição do ônus da prova estabelecida nos autos, é certo que o requerente/apelado desvencilhou-se do encargo que lhe cabia, qual seja, o de provar que as firmas apostas nos documentos apresentados pela requerida/apelante eram falsas.

Diante disso, conclui-se que, evidenciada a falsidade das assinaturas do apelado nos documentos trazidos aos autos, de rigor o reconhecimento da inexistência de contratação entre as partes e insubsistência das cobranças realizadas pela apelante em face do apelado.

Oportunamente, sobre o trabalho do perito, registro que, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões exaradas no laudo,
in casu,
inexistem razões para o não acolhimento dos fundamentos esposados pelo
expert
nomeado pelo juízo, notadamente porque houve plena observância às disposições do diploma processual civil, tendo sido oportunizado às partes a livre oferta de quesitos e acesso à ampla defesa e ao contraditório.

Ultrapassada tal questão, no que pertine ao dano moral, é cediço que
“(...)
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)
.

Neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado que o serviço prestado se dera a título gratuito, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado. 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. A ofensa fundada em comentários depreciativos e relacionados à deficiência física de que é portador a vítima, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. (TJES, AC 5000323-94.2021.8.08.0062, Rel. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJ 29.09.2023).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica.
2. A sentença é ultra petita, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto. 3. A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida. (TJES, AC 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 09.02.2023).

Na hipótese em apreço, a negativação encontra-se evidenciada à fl. 193, restando, portanto, configurado o dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, para sua fixação, deve-se considerar a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento e, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Partindo de tais premissas e sopesando ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo, notadamente se atentarmos às peculiaridades do caso concreto como o tempo de restrição e a inexistência de evidências acerca do grau de abalo à imagem da pessoa jurídica afetada. Outrossim, deve-se considerar a inexistência de má-fé da apelante, sobretudo diante de possível hipótese de fraude perpetrada por terceiro.

Neste ínterim, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e adequado ao caso.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALORES JÁ CONSIGNADOS EM AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há objetos idênticos entre a presente ação de declaração de inexistência de débito, na qual pleiteia-se a indenização por danos morais em razão de negativação indevida, e as ações de consignação em pagamento de nº 0009356-27.2013.8.08.0014 e de nº 0009552-26.2015.8.08.0014. 2. Em ambas as ações de consignação em pagamento foram reconhecidas como quitadas, em suas integralidades, as referidas parcelas, o que implica na impossibilidade de cobrança de eventual saldo residual, na medida em que caracterizada a coisa julgada material. 3. Sendo inexistente o direito da recorrente em realizar a cobrança das faturas listadas no id 3989604, é ilícita a cobrança e o protesto perpetrado pela ora apelante, razão pela qual a parte autora faz jus a reparação pelos danos sofridos, inclusive sendo o abalo presumido.
4. Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que é proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso (data do efetivo protesto), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES, AC 5006070-72.2021.8.08.0014, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 17.05.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO VERIFICADA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS RECORRIDAS POR DÉBITO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As Empresas Recorridas ingressaram com a presente Ação Ordinária buscando a declaração de inexistência do débito alusivo à cobrança indevida de 13 (treze) linhas telefônicas não pactuadas no Contrato de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídico entabulado entre as partes no dia 07.10.2015 (fls. 34/35), bem como a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida das Recorridas em órgãos de proteção ao crédito. II. In casu, o negócio jurídico firmado entre as partes prevê expressamente, na tabela intitulada “Descrição de Benefícios”, que a quantidade de linhas contratadas são 13 (treze), cada uma gerando cobrança mensal no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), de forma que a prestação total pelo serviço telefônico corresponde ao montante de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais). III. Não subsiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de comprovar que as Empresas Recorridas procederam com a contratação de 26 (vinte e seis) linhas telefônicas através de 2 (dois) Contratos, na medida que, como bem ressaltou o Magistrado a quo, os documentos apresentados pela Recorrente são ilegíveis, razão pela qual o único Instrumento Particular teligível corresponde àquele de fl. 34, cujos termos discriminam a existência de 13 (treze) linhas apenas. IV. Conquanto conste no sistema interno da Recorrente a existência de 2 (dois) Contratos em nome das Recorridas, conforme infere-se da reprodução de tela de computador à fl. 100, o elemento probatório em questão não possui o condão de respaldar a narrativa, seja por se tratar de prova unilateral extraída do próprio sistema da Empresa Telefônica Demandada, seja por não constar nos autos o colacionamento desse suposto segundo contrato. V. Muito embora as Empresas Autoras não tenham demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas pactuadas, certo é que o mérito da demanda cinge-se sobre a negativação do nome das Recorridas em virtude da cobrança de quantias superiores às previstas no negócio, a qual gerou débito desproporcional ao quantum estabelecido entre as partes. VI. Cabível a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça “tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (STJ; AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). VII.
Não há falar-se em desproporcionalidade do quantum indenizatório alhures [R$ 5.000,00 (cinco mil reais)], haja vista encontrar-se compatível com a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Precedente. VIII. Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, AC 0004200-34.2018.8.08.0030, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 04.07.2023)

Por fim, pontuo que, ainda que reconhecida a possibilidade de ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva da apelante.

Nestes hipóteses, o dano decorre da falta de cuidado e diligência da operadora de telefonia, que não procedeu com a devida cautela no momento da contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos do
decisum
objurgado.

Vitória, 16 de abril de 2024.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 13:45:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50742216042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.